Tribunal: STF
Processo: RE 594954
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Processual. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisões suficientemente fundamentadas, não obstante contrárias à pretensão da agravante.



    2. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental manifestamente infundado. Negativa de provimento e aplicação de multa.